Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VERIFICADOS. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Verifica-se que o dispositivo do voto do acórdão embargado contém erro material, em que nega provimento, enquanto toda a argumentação precedente e a ementa dão provimento ao apelo do embargante.

2 Havendo erro material e contradição no dispositivo, o acórdão merece retificá-lo. 2.1. O dispositivo passa a ter a seguinte redação: “Posto isso, CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito.”

3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.